Tribunal: TJES
Processo: 5001328-73.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001328-73.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros
RECORRIDO: VALDINEI NOBRE DO NASCIMENTO e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se Recursos Inominados contra sentença. Os Recursos são cabíveis, tempestivos e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95. Em relação ao recurso da parte autora, aproveito para deferir a gratuidade de justiça.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação anulatória de empréstimo consignado e ressarcitória c/c indenizatória ajuizada por VALDINEI NOBRE DO NASCIMENTO em face de FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO onde alega que fora feito emprestimo com descontos em RMC indevidamente pois não teria contratado tal crédito o banco réu alega que o contrato é legitimo e pugnou pelo indeferimento.

Em sede de sentença: foi julgado parcialmente procedentes os pedidos iniciais para (a) declarar a inexigibilidade do débito decorrente do contrato de empréstimo e determino que o réu faça a desaverbação na margem consignável, no prazo de 05 dias, e se abstenha de promover novos descontos no benefício da parte autor, sob pena de multa equivalente ao dobro de cada débito realizado, limitado a 20 salários-mínimos; (b) condenar o réu a restituir, de forma simples, as parcelas já cobradas, valor a ser corrigido monetariamente a partir da data de desembolso e acrescido de juros moratórios legais a partir da data de citação; e (c) condenar a pagar R$ 2.000,0 de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente e acrescido de juros moratórios legais desde a data do arbitramento. Abate-se do montante condenatório o valor depositado pelo demandado em conta de titularidade da autora, R$ 1.787,00 e R$ 1.232,00.

A requerida apresentou Recurso Inominado em ID 5866411.

Contrarrazões apresentadas em ID 5866426.

A requerente apresentou Recurso Inominado em ID 5866427.

Contrarrazões apresentadas em ID 5866432.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, onde a responsabilidade pela má prestação de um serviço, deve ser imputada aos fornecedores dos serviços, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos: “O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Ainda, noto que é aplicável ao presente caso a disposição contida no inciso VIII do art. 6º do CDC por ser a parte recorrida hipossuficiente diante da empresa.

Os documentos apresentados não restam suficientes para comprovar que o autor/recorrido fora o responsável pela contratação junto ao banco recorrente. Já no tocante a valoração probatória do comprovante de crédito apresentado, vislumbro que o documento não tem força probatória que consiga corroborar as alegações do recorrente, restando evidente a fraude. Diante disso, cabia ao Recorrente trazer aos autos prova dos fatos que desqualificam o direito autoral, nos termos do art. 373, II, do CPC, a fim de que demonstrasse a regularidade da contratação, o que não restou evidenciado no caso.

Desse modo, ao pugnar pela não devolução dos valores, entendo pelo completo descabimento dos pedidos ao ponto que, ao não provar a legitimidade do contrato financeiro, a quantia debitada em benefício do recorrido foi debitada indevidamente e, portanto, deve ser restituida nos termos da sentença.

Neste mesmo tópico, a requerida em seu recurso pugna pela repetição em dobro do indébito alegando que fora reconhecido pelo juízo a quo que o emprestimo teria sido contratado de maneira fraudulenta. Vejamos o disposto na legislação consumerista sobre o tema.
In Verbis
:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Em análise do decisum, que pontua boa-fé da requerida ao fazer proposta de acordo como justificativa para indeferir a repetição em dobro, vejo o equívoco pois, conforme aduzido pela parte autora, o diploma em momento algum menciona a ma-fé (que é de fato evidente nesse tipo de demanda que corre de forma exaustiva nos juizados desta comarca) como requisito para que seja concedida a repetição em dobro.

Ato contínuo, o Superior Tribunal de Justiça entende que a repetição em dobro independe da natureza da violação da cobrança, pois por si só já viola a boa-fé objetiva (EAREsp 6766608/RS) que é princípio basilar dos negócios jurídicos no ordenamento jurídico pátrio. Pelo exposto, manifesto-me no sentido de reformar a sentença no tocante a repetição em dobro do indébito para deferi-la.

Sem prejuízo, em análise dos autos verifico que, conforme aduzido pela parte autora em seu recurso, não há qualquer comprovação de depósito dos valores mencionados ao final do decisum (Abate-se do montante condenatório o valor depositado pelo demandado em conta de titularidade da autora, R$ 1.787,00 e R$ 1.232,00.) de modo que não há que se falar em compensação a ser deduzída do benefício monetário da parte autora. Pelo exposto, manifesto-me no sentido de excluir "Abate-se do montante condenatório o valor depositado pelo demandado em conta de titularidade da autora, R$ 1.787,00 e R$ 1.232,00." em reforma do decisum.

A situação dos autos configura falha na prestação de um serviço adequado e eficaz pelo recorrente, direito básico dos consumidores (art. 6º, X, CDC), na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Com isso, é cabível a indenização, nos termos dos arts. 6º, VI, e 14 do CDC e dos arts. 186 e 927 do CC.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Desta feita, no que tange ao quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo ser razoável o valor arbitrado, o que compensa adequadamente a recorrida, ao tempo em que serve de estímulo para que o recorrente evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto pelo requerido e, no mérito, nego-lhe provimento. Sem prejuízo, conheco do recurso interposto pela parte autora e no merito concedo-lhe provimento, reformando a r. sentença para que conste seguinte: "Condeno o requerido a restituir o valor deduzído indevidamente do benefício do requerente, com fulcro no Art. 42, p. único, CDC, valor a ser corrigido monetariamente a partir da data de desembolso e acrescido de juros moratórios legais a partir da data de citação. Excluo do presente decisum a determinação de compensação monetária por depósito prévio não realizado no presente processo". Condeno o Recorrente FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)